Tribunal: TJBA
Processo: 8016326-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016326-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VITOR PEREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Preexistência de outra inscrição legítima. Dano moral não configurado. Honorários sucumbenciais mantidos.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rito comum movida contra instituição financeira, declarou a inexigibilidade de débito oriundo de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recurso busca a reforma parcial da sentença para reconhecer o dano moral presumido e majorar os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em
(i) definir se a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, quando preexistente anotação legítima, enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais diante do não acolhimento integral do pedido inicial.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme previsão legal e entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4
. A Súmula 385 do STJ estabelece que não cabe indenização por dano moral se houver inscrição preexistente legítima, ainda que ocorra anotação posterior irregular.

5
. Constatada a existência de registro anterior legítimo de inadimplemento, oriundo de relação contratual distinta, não há falar em abalo autônomo à honra do consumidor passível de reparação moral.

6
. A ausência de reforma da sentença impede a majoração dos honorários advocatícios, devendo prevalecer os percentuais fixados pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação

im
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8016326-46.2021.8.05.0001
,
em que é apelante
VITOR PEREIRA DE ALMEIDA

e apelado
BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.